Tribunal: TJBA
Processo: 8056711-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056711-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: NEYDE MONTENEGRO DE ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE, NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA ATUARIAL, REPERCUSSÃO DA REPACTUAÇÃO E RESERVA MATEMÁTICA – MATÉRIAS PRECLUSAS OU JÁ DECIDIDAS – REGULARIDADE DO LAUDO CONTÁBIL – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PATRIMÔNIO ROBUSTO DA FUNDAÇÃO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há nulidade em decisão que enfrenta de modo fundamentado as impugnações, ainda que contrária ao interesse da parte agravante.

2. A ausência de insurgência em audiência de saneamento acarreta preclusão consumativa quanto à alegação de necessidade de nova perícia.

3. A execução em valor ínfimo diante do patrimônio da fundação não configura risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8056711-34.2024.8.05.0000, em que figura como agravante a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e como agravadas
NEYDE MONTENEGRO DE ALMEIDA e outras
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
negar provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada,

e j
ulgar prejudicado o Agravo Interno
,
nos termos do voto do relator.

Salvador
, .